Tribunal: TCU
Processo: 033.191/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 432/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de José Edimar Brito Miranda e de Alexandre Ubaldo Monteiro Barbosa, como então secretários de infraestrutura do Estado do Tocantins, além de Lúcio Henrique Giolo Guimarães como então subsecretário de infraestrutura, diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio n.o 701230/2008 para a pavimentação da rodovia na TO-030 sob o valor original de R$ 18.750.000,00 por meio do aporte de R$ 16.875.000,00 em recursos federais e de R$ 1.875.000,00 em recursos da contrapartida estadual; Considerando que, após a análise final do feito, a Secex-TCE pugnou pelo arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, além do envio de ciência com vistas ao MTur atentar para a necessidade de verificação da existência de indícios de dano ao erário antes da instauração da respectiva tomada de contas especial; Considerando, todavia, que, ao constatar o eventual prejuízo ao contraditório e à ampla defesa pelo transcurso superior a dez anos desde as supostas falhas, o Parquet especial anuiu parcialmente à aludida proposta da unidade técnica, tendo sugerido, contudo, o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o MTur atente para a necessidade de evitar a repetição de falhas semelhantes às ora identificadas no bojo do Convênio n.o 701230/2008; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica, com os ajustes sugeridos pelo MPTCU, a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a matéria, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 033.191/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Ubaldo Monteiro Barbosa (CPF XXX.277.997-XX); Warre Engenharia e Saneamento Ltda. (CNPJ 03.314.200/0001-07). 1.2. Órgão: Secretaria de Infraestrutura do Estado do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Paulo Tarso Daher, representando a Warre Engenharia e Saneamento Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Ministério do Turismo adote as medidas cabíveis com vistas a evitar a repetição de falhas semelhantes às ora identificadas no Convênio n.o 701230/2008 em face, especialmente, das seguintes falhas: 1.7.1.1. aprovação do Convênio n.o 701230/2008 sem a precisa especificação do trecho ou da etapa na Rodovia TO-030 para a execução dos itens de serviço no ajuste; 1.7.1.2. autorização para o início das obras inerentes ao Convênio n.o 701230/2008 sem a prévia comprovação do pleno poder sobre a propriedade do imóvel na execução dos itens de serviço, em dissonância com o art. 25, inciso IV, da Portaria MTur n.o 127, de 2008; 1.7.1.3. aprovação do 2o Termo Aditivo ao Convênio n.o 701230/2008 sem a prévia avaliação do projeto executivo para os itens de serviço na pavimentação da TO-030 e da efetiva regularidade dos preços pactuados; 1.7.1.4. ausência de manifestação conclusiva sobre a prestação de contas do Convênio n.o 701230/2008 apresentada pelo Estado do Tocantins por meio do Ofício n.o 121, de 18/3/2013; 1.7.1.5. rescisão unilateral do Convênio n.o 701230/2008 sem a prévia avaliação sobre o eventual desperdício de recursos públicos decorrente da eventual falta de aproveitamento da parcela da obra executada em prol da população local; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica e do MPTCU, aos indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência, além do envio ao Ministério do Turismo, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.